Tribunal: TJES
Processo: 5023597-95.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023597-95.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO PASCHOAL DO SOCORRO e outros (5)
RECORRIDO: WANDERLEY SYPIONE GERALDO e outros (5)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5023597-95.2022.8.08.0048

Recorrente/Recorrido: FLAVIO PASCHOAL DO SOCORRO, THATIANE NAZARETH DA SILVA

Recorrido/Recorrente: WANDERLEY SYPIONE GERALDO, CARGOBR TRANSPORTES EIRELI E BRUNO BARBOSA PEREIRA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, dele conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a parte Flavio Paschoal do Socorro e Thatiane Nazareth da Silva.

Trata-se a presente de ação de um acidente de veículos ocorrido no dia 31 de janeiro do corrente ano (2022), pelo que postulam indenização por danos materiais no importe de R$ 45.925,48 (quarenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) e danos morais.

O requerido WANDERLEY foi regularmente citado para comparecer em audiência de instrução, não compareceu ao ato, tampouco apresentou contestação, sendo decretado sua revelia

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade danos emergentes, no valor de R$ 13.845,33 (treze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), quantia acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso;

b)
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, no valor de R$ 1.374,37 (mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Em sede recursal, o requerido CARGOBR TRANSPORTES EIRELI alega preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito a inconsistência dos lucros cessantes. Os autores em seu recurso alegam exclusão de itens comprovadamente danificados e a necessidade de majoração dos danos materiais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos: “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Com efeito, é cediço que , para a ocorrência do dever de indenizar faz-se necessária a existência de ação ou omissão imputável ao agente, sua culpabilidade, o dano provocado, e o nexo de causalidade.

É o que prescrevem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art.186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art.927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Assim, constata-se que a responsabilidade civil consiste na aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano, moral ou patrimonial, causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito. Cumpre ao lesado na ação de ressarcimento provar, além do dano, a culpa e o nexo de causalidade.

Logo, tendo em vista que incumbe, em regra, a cada uma das partes a comprovação de suas alegações, ao autor compete a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, a teor do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Verifico que as alegações dos Recorrentes não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. Com efeito, a configuração da responsabilidade civil no acidente mencionado na inicial.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Por outro lado, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela demandada CARGOBR, porquanto pela teoria da asserção as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, in casu, resta evidenciada a pertinência subjetiva desta ré, já que os autores alegam que o condutor responsável pelo acidente se encontrava a serviço desta ré, tese reforçada pelo requerido Bruno e, ademais, o requerido Wanderley alegou ter conhecimento da lide através da empresa ré, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito. Noutro giro, não se acolhe a preliminar de incompetência do juizado especial cível pela complexidade da causa, porquanto incontroversa a existência e responsabilidade pelo acidente e os orçamentos dos autos correspondem, ainda que parcialmente, aos danos apresentados no veículo, de acordo com as imagens apresentadas na prefacial e, ademais, o requerido poderia ter apresentado orçamento, até porque o autor o procurou extrajudicialmente e o réu se ateve a alegar que pagaria um terço do valor orçado, sem questionar o efetivo valor orçado. Em relação ao mérito, extrai-se da contestação apresentada pela requerida CARGOBR a tese de ausência de ato ilícito imputável a ela, porquanto as provas dos autos demonstrariam que o requerido Wanderley não estaria a serviço desta ré ao tempo do acidente e, por outro lado, inexistiram danos morais decorrentes do acidente sem vítima. De outra quadra, a contestação oral apresenta em audiência pelo requerido Bruno sustenta a inexistência de lesão a direito personalíssimo do autor, mitigação do valor da indenização por danos emergentes postulados, já que determinados equipamentos do veículo não teriam sido avariados e, em suma, inexistência de prova dos alegados lucros cessantes. (...)Destarte, em relação à responsabilidade da requerida CARGOBR, entende-se que as provas dos autos demonstram a participação desta ré para o evento danoso, porquanto juntado histórico de prestação de serviço do requerido Wanderley e esta ré, versão confirmada pelo requerido Bruno e pelo próprio réu Wanderley que em seu requerimento, alegou que ter descoberto da lide pela empresa requerida, reconhecida a responsabilidade solidária de todos os requeridos, proprietário (Bruno), condutor (Wanderley) e responsável pelo serviço de transporte (CARGOBR). Noutro giro, em relação à extensão dos danos materiais, prospera a impugnação a determinados itens inseridos no orçamento, isto porque o boletim de ocorrência de acidente de trânsito (id. 18535825) constou expressamente a existência de danos em número inferior de componentes (assoalho do porta-malas ou caçamba; capô; grade dianteira; lanterna traseira esquerda; lanterna traseira direita; moldura do para lamas; para choque traseiro; tampa traseira; vidro traseiro’), de modo que os componentes alegados na contestação oral (faróis de neblina; faróis do carro do lado direito e esquerdo; lanterna traseira esquerda e direita; amortecedor e batente; porta lateral tarseira esquerda) devem ser desconsiderados do valor do menor orçamento (id. 18535829), de modo que o requerente fazer jus ao recebimento da quantia de R$ 13.845,33 (treze mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), condenando-se os requeridos, solidariamente, ao pagamento a título de indenização por danos emergentes. Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos emergentes decorrentes do arrendamento de outro veículo a partir do período de 14 de fevereiro/2022, embora se tenha juntado o respectivo instrumento de contrato, não se juntou prova dos pagamentos mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), prova que caberia ao requerente, consoante disposição do artigo 373, inciso I, do CPC e não se pode presumir esta circunstância, pelo que se julga improcedente o pedido de indenização por dano material na quantia de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). De outra sorte, em relação ao pedido de indenização por lucros cessantes, em que pese a impugnação promovida pelo requerido Bruno, as provas dos autos demonstram que o requerente, efetivamente, exercia o ofício de motorista de aplicativo, recebendo a média mensal de R$ 687,18 (seiscentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos) e deixou de receber por duas semanas após o acidente, fazendo jus ao recebimento de R$ 1.374,37 (mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), condenando-se os requeridos, solidariamente, ao respectivo pagamento.”

Preliminarmente, a alegação de ilegitimidade passiva da CARGOBR não merece prosperar, pois a narrativa dos autos deixa evidenciado a responsabilidade subjetiva no evento danoso, comprovado nos autos, pois o motorista, que deu causa ao acidente, estava a serviço da empresa CARGOBR.

No mérito, a extensão dos danos materiais foram bem apontados pela Sentença, sendo comprovado o prejuízo causado pelos requeridos os itens assoalho do porta-malas ou caçamba; capô; grade dianteira; lanterna traseira esquerda; lanterna traseira direita; moldura do para lamas; para choque traseiro; tampa traseira; vidro traseiro e excluindo do valor a receber os itens faróis de neblina; faróis do carro do lado direito e esquerdo; lanterna traseira esquerda e direita; amortecedor e batente; porta lateral traseira esquerda, conforme o Boletim de ocorrência de acidente de trânsito juntada aos autos.

No presente caso, foram produzidos provas documentais suficientes para decisão do litígio, sendo claro a responsabilidades das partes e os danos sofridos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte CARGOBR TRANSPORTES EIRELI, ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Condeno a parte FLÁVIO PASCHOAL DO SOCORRO e THATIANE NAZARETH DA SILVA, ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)